Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRAS 04 A 11, em face da r. sentença constante do ID 108560603, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta por TALITHA BRINATI DORNELAS em desfavor do ora apelante, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel constituído pelo lote 10 da quadra 04 do conjunto 5 do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul e condenar o réu a devolver os valores pagos pela pela autora, bem como as despesas condominiais por ela suportadas, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Em contrarrazões a autora pleiteou o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. É o relatório. Decido. Em regra, o recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito, exceto nos casos descritos no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1 Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” O caso em apreço não se amolda a qualquer das hipóteses legais em que é impositivo o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo. Assim, tratando-se de apelação Cível dotada de efeito suspensivo por força de lei, não há como ser o recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Indefiro, pois o pedido deduzido pela autora em contrarrazões e, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, recebo o recurso no duplo efeito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora